Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745590-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA EMILIAO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSANA EMILIAO DE ANDRADE contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra que possui cinquenta e um anos e em razão do diagnóstico de câncer foi prescrita cirurgia de ressecção de tumor retroperitonial com disponibilidade de kit de quimioterapia intraperitonial hipertérmica aguardando agendamento desde julho de 2025. Esclarece que a cirurgia foi marcada para o dia 27/10/2025 sem a disponibilidade do kit de quimioterapia o que prejudica o procedimento. Tece considerações sobre sua condição de saúde e dos riscos de agravamento do quadro, sendo imprescindível para preservação da integridade física da impetrante a realização da cirurgia nos termos prescritos. Informa que o citado kit é insumo que já foi fornecido pelo Distrito Federal tendo sido descontinuado em 2022. Colaciona julgados. Requer a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora fornaça no prazo de 20 (vinte) dias a cirurgia nos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Com o intuito de melhor compreensão do quadro fático, intimou-se o Distrito Federal para informar a razão da descontinuidade do kit para realização da cirurgia prescrita, contudo, o ente não se manifestou conforme certificado pelo sistema. É o relatório. DECIDO. Em análise a informação da renda do impetrante, concedo a gratuidade de justiça requerida. I. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA: O mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela Lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo impetrante e seu causídico no momento da interposição. A princípio, em um juízo de cognição preliminar, vejo como cabível a impetração do mandado de segurança no caso em tela. Destaca-se que o ato impugnado é a provável omissão do Secretário de Saúde no estabelecimento das políticas públicas, tendo em visto o excessivo prazo de espera para consulta oncológica. Como se sabe, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo posterior dilação probatória. II. DO PEDIDO LIMINAR: Passo a analisar o pedido liminar, formulado pelo impetrante. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. É cediço que a concessão de medida liminar exige que a pretensão vindicada se revista da fumaça do bom direito e do perigo da demora, é dizer, deve estar demonstrado, de plano, que o bem de vida buscado pela parte aparenta, com boa probabilidade, estar agasalhado pelo ordenamento jurídico, além de se mostrar imprescindível a imediata cessação do alegado dano ou da ameaça de dano. No caso em análise, discute-se omissão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em razão da não disponibilização da cirurgia oncológica conforme prescrição médica. O Art. 196, da Constituição da República garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-os como dever do Estado. O Art. 197, da mesma Carta instituiu a o Sistema Único de Saúde, cujo custeio fica a cargo dos entes dos três níveis da Federação. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por seu turno, garante a todos assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (Art. 207, XXIV). Assim, não tenho dúvidas de que é direito incontestável do impetrante o fornecimento do tratamento adequado para manutenção da sua saúde. O relatório médico de ID 77442794 explicita que a cirurgia já deveria ter sido realizada indicando como impeditivo a ausência de kit para quimioterapia intraperitonial hipertérmica. No ID 77442796, verifica-se a informação: Já para a relização da QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL HIPERTÉRMICA se faz necessário o fornecimento do KIT DE QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL HIPERTÉRMICA , insumo este que já teve fornecimento regular dentro do IGESDF através do Processo 009/2019, Ata de registro de Preço 082/2019, estando cadastrado no sistema SoulMV com código 4033, sendo descontinuado em 2022 conforme informado no processo 04016-00011278/2020-46. O descritivo e as especificações do material em questão estão presentes neste processo de aquisição." Não há esclarecimento da razão os insumos terem sido descontinuados. De outro lado, aparentemente não há discussão de que o procedimento com a quimioterapia é incorporado pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual a única conclusão possível é que está configurada a omissão do sistema de saúde, sendo necessária a concessão da liminar pretendida. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OMISSÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA. LEI N. 12.732/2012. PEDIDO GENÉRICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra omissão do Secretário de Estado de Saúde, em razão da demora na realização de cirurgia de Tireoidectomia Total em Oncologia, indicada para paciente diagnosticada com carcinoma papilífero da tireoide. A impetrante alega violação ao direito à saúde e o descumprimento do prazo de 60 dias previsto na Lei n. 12.732/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora do Poder Público em agendar procedimento cirúrgico oncológico, classificado como prioritário, configura omissão ilegal e violação a direito líquido e certo à saúde; e (ii) analisar a viabilidade de pedido genérico para o fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros e incertos na via do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é um dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal. A demora injustificada de mais de três meses para a realização de cirurgia oncológica urgente, extrapolando o prazo de 60 dias estabelecido pela Lei n. 12.732/2012, caracteriza omissão ilegal da Administração Pública e viola direito líquido e certo da paciente. 4. O pedido de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros e incertos, por ser genérico e não demonstrar de plano a necessidade e a especificidade das prestações, é incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida para confirmar a liminar que determinou a realização do procedimento cirúrgico, afastado o pedido de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros. Tese de julgamento: "1. A inobservância do prazo máximo de 60 dias para o início de tratamento oncológico, previsto na Lei n. 12.732/2012, por inércia do Poder Público, configura omissão ilegal e violação a direito líquido e certo à saúde, sanável pela via do mandado de segurança. 2. É inviável a formulação de pedido genérico de fornecimento de tratamentos e medicamentos futuros em mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída sobre a necessidade e especificidade dos itens pleiteados." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6o e 196; Lei n. 12.732/2012, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001146, 0703132-81.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1995735, 0745789-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. (Acórdão 2051245, 0724648-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Importante delinear que ausência a discussão sobre a incorporação do procedimento prescrito não há que se falar na aplicação dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora determine a realização da cirurgia conforme prescrição médica incluindo a quimioterapia intraperitonial hipertérmica no prazo de 20 (vinte) dias. Oficie-se com urgência. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/09. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025 11:14:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador